Tribunal: TJPA
Processo: 0845362-63.2021.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0845362-63.2021.8.14.0301

AUTORIDADE: WESLEI GOMES DA SILVA

AUTORIDADE: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

REPRESENTANTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE DUAS RESPOSTAS CORRETAS. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por candidato contra decisão monocrática que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de anular a questão nº 44 da prova objetiva do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital n. 1/2020), sob o argumento de que haveria duas alternativas corretas ("B" e "E"), o que violaria o item 11.1 do edital, que exige apenas uma resposta correta por questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a questão nº 44 do concurso contém erro grosseiro apto a justificar a anulação judicial; (ii) estabelecer se a ausência de prévio esgotamento da via administrativa impede o ajuizamento do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional sobre o conteúdo de questões de concursos públicos é de natureza excepcional e somente se admite em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme tese firmada pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE).

A alternativa considerada correta pela banca ("B") reproduz com exatidão o art. 312-A do CTB, enquanto a alternativa apontada pelo agravante como também correta ("E") apresenta afirmação genérica e imprecisa, pois generaliza vedação prevista no art. 312-B do CTB, aplicável apenas à forma qualificada do crime de lesão corporal culposa no trânsito.

Diante da imprecisão da alternativa "E" e da correção da alternativa "B", não há erro grosseiro ou ilegalidade flagrante, mas sim exercício legítimo da discricionariedade técnica da banca examinadora, insuscetível de revisão judicial.

O princípio da vinculação ao edital foi respeitado, pois a banca indicou uma única alternativa correta, nos termos do item 11.1 do edital. O inconformismo do candidato refere-se à escolha do critério avaliativo, o que não caracteriza ofensa ao edital.

Embora não se exija o esgotamento da via administrativa para a impetração do mandado de segurança, a análise de mérito realizada demonstrou a inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle judicial sobre questões de concurso público somente se justifica em casos de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro manifesto.

A existência de alternativa imprecisa ao lado de outra correta não configura, por si só, erro grosseiro que autorize a anulação da questão.

A indicação de única resposta correta pela banca, nos termos do edital, afasta violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

O ajuizamento do mandado de segurança independe do esgotamento da via administrativa, mas a inexistência de direito líquido e certo afasta a concessão da ordem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, arts. 303, § 2º, 312-A e 312-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.11.2015 (Tema 485 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por WESLEI GOMES DA SILVA em face da decisão monocrática de minha lavra, que denegou a ordem no Mandado de Segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ e outros.

A ação mandamental originária foi ajuizada com o objetivo de obter a anulação da questão de nº 44 da prova objetiva do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital n. 1/2020.

O impetrante, ora agravante, sustenta, em síntese, que a referida questão padece de vício de ilegalidade, porquanto apresenta duas alternativas corretas – "B" e "E" –, o que contraria expressamente o item 11.1 do edital do certame, que prevê a existência de apenas uma única resposta correta para cada questão.

Alega que tal duplicidade de respostas configura erro grosseiro, apto a ensejar a intervenção do Poder Judiciário para o controle de legalidade do ato administrativo, não se tratando de reexame dos critérios de correção da banca examinadora.

A decisão monocrática agravada (ID 6123218) denegou a segurança, sob o fundamento de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 de Repercussão Geral (RE 632.853/CE). Adicionalmente, ressaltou que o impetrante não demonstrou ter esgotado a via recursal administrativa.

Irresignado, o impetrante interpõe o presente Agravo Interno (ID 6424669), repisando seus argumentos iniciais. Defende que o esgotamento da via administrativa não é requisito para a impetração do mandado de segurança, conforme jurisprudência pacífica do STF.

Reitera que a existência de duas alternativas corretas configura erro grosseiro e violação direta ao princípio da vinculação ao edital, o que autoriza, excepcionalmente, o controle judicial do ato, sem que isso represente indevida incursão no mérito administrativo.

Pede, ao final, a reforma da decisão monocrática para que seja concedida a segurança, com a anulação da questão e a consequente atribuição do ponto ao seu resultado final.

Após interposição do recurso, seguiram-se atos processuais referentes à cobrança de custas e ao pedido de gratuidade de justiça, culminando em nova decisão interlocutória (ID 24233255) e subsequente Agravo Interno (ID 14908102) que versa sobre a matéria processual.

Contudo, o presente voto se debruça sobre o mérito do primeiro Agravo Interno (ID 6424669), que ataca a denegação da ordem mandamental.

É o relatório do essencial.

Ressalto que o julgamento do presente Agravo Interno, que ataca o mérito da decisão denegatória, torna prejudicada a análise do Agravo Interno de ID 14908102, que versa exclusivamente sobre questão acessória de gratuidade de justiça, cuja utilidade se esvai com a resolução da lide principal.

Passo ao voto.

VOTO

O Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central reside em definir se a questão nº 44 da prova objetiva do concurso para Soldado da PMPA contém erro grosseiro, manifesto e indiscutível, que configure ilegalidade passível de controle pelo Poder Judiciário, ou se a matéria se insere no âmbito do mérito administrativo, imune à revisão judicial.

De início, cumpre assentar a premissa fundamental de que a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos de bancas examinadoras de concursos públicos é excepcionalíssima. Vige, como regra, o princípio da separação dos Poderes, que veda a interferência judicial nos critérios de formulação e correção de provas, matéria inserida no campo da discricionariedade técnica da Administração Pública.

Essa orientação foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, sob o regime da repercussão geral (Tema 485), que fixou a seguinte tese: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade".

O escopo do controle jurisdicional, portanto, restringe-se à verificação da legalidade do certame, o que inclui a compatibilidade do conteúdo das questões com o programa previsto no edital e a ocorrência de erros grosseiros, perceptíveis de plano, sem a necessidade de dilação probatória ou de interpretações doutrinárias aprofundadas.

O agravante sustenta que a questão nº 44 se enquadra na exceção, por possuir duas respostas corretas, violando o item 11.1 do edital, que estabelece a existência de uma "única resposta correta". A referida questão, sobre crimes de trânsito, apresentava o seguinte enunciado e alternativas:

"A Lei nº 9.503/1997, que constituiu o Código de Trânsito brasileiro, dispõe uma série de normas e define determinadas condutas como crimes de trânsito. Nesse sentido, o art. 303 do referido diploma legal tipifica a prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. No que tange às penas previstas para o crime supracitado e às demais normas constantes nessa lei, assinale a alternativa correta."

A banca examinadora apontou como correta a alternativa
(B)
: "Quando a pena privativa de liberdade do referido crime for substituída por pena restritiva de direito, o juiz deverá aplicar a pena de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas". Tal assertiva reflete a literalidade do art. 312-A do Código de Trânsito Brasileiro.

O agravante, por sua vez, defende que a alternativa
(E)
também estaria correta: "A pena privativa de liberdade do mencionado crime não poderá ser substituída por pena restritiva de direito, conforme dispõe a lei supracitada".

A tese do agravante se ampara no art. 312-B do CTB, que veda a aplicação do art. 44, I, do Código Penal (que permite a substituição da pena) à hipótese qualificada de lesão corporal culposa no trânsito, descrita no § 2º do art. 303 do CTB.

Contudo, uma análise detida da questão e da legislação não permite concluir pela existência de erro grosseiro. O erro grosseiro, para fins de anulação judicial, é aquele que se revela de forma patente, indiscutível, que salta aos olhos, configurando um equívoco primário e inescusável da banca examinadora.

Não é o que se verifica no caso. A alternativa (E) faz uma afirmação categórica e genérica: "A pena privativa de liberdade do mencionado crime
não poderá
ser substituída". Essa assertiva não é universalmente verdadeira para o tipo penal do art. 303 do CTB, abordado no enunciado.

A vedação à substituição da pena, trazida pelo art. 312-B, aplica-se tão somente à forma qualificada do crime, prevista no § 2º do art. 303, e não à sua forma simples, descrita no
caput
. Para o crime de lesão corporal culposa simples na direção de veículo automotor, a substituição da pena é, em tese, perfeitamente possível.

Desse modo, a alternativa (E) é, no mínimo, imprecisa e parcialmente incorreta ao generalizar uma vedação que se aplica apenas a uma hipótese específica do crime. Por outro lado, a alternativa (B), dada como correta, descreve corretamente o procedimento a ser adotado
quando
a substituição é aplicada, conforme o art. 312-A, sendo uma afirmação precisa e sem incorreções.

Diante de uma alternativa parcialmente incorreta (E) e outra integralmente correta (B), a escolha da banca por esta última não representa erro grosseiro, mas sim o exercício de seu critério avaliativo para selecionar a resposta mais completa e precisa, o que se insere no mérito do ato administrativo.

A soberania da banca para definir o gabarito em questões que admitem algum grau de interpretação ou que exigem do candidato a identificação da alternativa mais adequada, e não apenas de uma alternativa possível, é matéria pacífica na jurisprudência.

Quanto à alegada violação ao princípio da vinculação ao edital, esta também não se sustenta. O edital, em seu item 11.1, prometeu uma única resposta correta por questão.

A banca examinadora cumpriu essa regra ao indicar, no gabarito oficial, apenas uma alternativa como correta. O inconformismo do agravante não é com a existência de múltiplas respostas no gabarito, mas sim com o critério de escolha da banca, o que, como já exaustivamente demonstrado, remete ao mérito administrativo.

Por fim, no que tange à desnecessidade de esgotamento da via administrativa, assiste razão ao agravante. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF) garante o acesso ao Judiciário independentemente de recurso na esfera administrativa. Contudo, tal fato apenas permite a análise do mérito da impetração, o que foi feito tanto na decisão monocrática quanto no presente voto, e, como visto, não socorre a pretensão do impetrante, ante a ausência de direito líquido e certo.

Pelo exposto, conheço do presente Agravo Interno e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática que denegou a segurança, por não vislumbrar ilegalidade flagrante ou erro grosseiro no ato impugnado que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/11/2025